Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO, DÉBITOS E PONTUAÇÕES ADMINISTRATIVAS POSTERIORES À VENDA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição. 1.1. De acordo com o artigo 123, inciso I, e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, quando for transferida a propriedade de automóvel, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, em até 30 (trinta) dias, cabendo ao novo proprietário a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo.
2. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2.1. Em se tratando de demanda que envolve direito patrimonial disponível, recai exclusivamente ao alienante comprovar a alegada tradição do veículo à parte apontada como adquirente, sobretudo na hipótese dos autos, em que a parte ré se encontra em local incerto e não sabido, estando representada pela Curadoria Especial.
3. Não sendo o acervo probatório constante dos autos suficiente para comprovar, sequer, a alegada tradição do veículo à parte apontada como adquirente do bem móvel, restam inviabilizadas as pretensões autorais que objetivavam sua condenação à obrigação de transferência registral do veículo automotor e de débitos e pontuações negativas decorrentes das infrações de trânsito.
4. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.